Tribunal: STF
Processo: HC 234404
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, como pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 708.139, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPARADAS EM OUTRAS PROVAS. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT E DE SEU RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. 



    III - No caso concreto, o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas cerca de uma hora após os fatos, quando a vítima forneceu descrição detalhada do agravante e ainda teve acesso a mais dois retratos falados. Tudo o que foi plenamente confirmado em juízo, quando o agravante não logrou êxito em confirmar seu álibi e o reconhecimento de forma presencial foi ratificado, não havendo falar, pois, em nulidade do reconhecimento inicial como motivo para afastar a condenação. 



    IV – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    V - No mais, os argumentos lançados no writ em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso e reduziu a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, bem como ao pagamento 13 (treze) dias-multa, consoante a seguinte ementa:



    “Apelação criminal. Acusado condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, no menor valor unitário, sendo mantida sua prisão. Recurso defensivo pugnando pela absolvição, ante a precariedade da prova. Subsidiariamente, a defesa postulou: a) o afastamento das majorantes; b) a fixação da pena-base no mínimo legal; c) o abrandamento da fração de aumento pelo reconhecimento das majorantes; d) a fixação de regime aberto. Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo não provimento do recurso.1. Segundo a exordial, no dia 14/03/2018, por volta das 15:00 horas, em Maria da Graça, nesta cidade, o recorrente e o denunciado(absolvido por sentença), em conjunto com três indivíduos não identificados nos autos, subtraíram, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de armas de fogo, os bens da vítima, (um veículo Honda/Fit, um aparelho de telefone celular, um relógio, um computador, uma impressora, material odontológico, um documento pessoal e cartões bancários). Na execução da empreitada criminosa, os denunciados e os demais indivíduos, que se encontravam no veículo Tucson, fecharam o automóvel conduzido pela vítima e, após desembarcarem armados do veículo, abordaram a vítima, exigindo que a mesma saísse do automóvel e entregasse os seus pertences, ocasião em que o denunciado Roberto recolheu os referidos bens e o ora recorrente, empunhando uma pistola, ameaçava a vítima. De posse dos seus bens, o acusado e os demais integrantes do grupo seevadiram.2. Nessa linha foi a prova colhida, sob o crivo do contraditório. A materialidade é inconteste, diante dos documentos acostados no registro de ocorrência e demais elementos que o acompanham. Igualmente a autoria restou evidente, através da palavrada vítima, em especial, pelo reconhecimento do acusado tanto em sede policial, quanto em juízo. 3. Não há dúvidas quanto à conduta perpetrada pelo recorrente. A vítima em sede policial, momentos após o fato, detalhou sua dinâmica e descreveu as características físicas do recorrente e o codenunciado, reconhecendo-os por fotografia como os agentes que a abordaram, ameaçaram, com emprego de arma de fogo, levando os seus bens. De forma similar foi o seu depoimento prestado em sede udicial, porém, desta vez, reconheceu pessoalmente o ora apelante. 4. Não prospera o pleito absolutório, já que a palavra da vítima possui suma relevância e foi corroborada pelas demais provas, ao passo que a tentativa da defesa de afastar a autoria restou contraditória. Nenhuma das testemunhas arroladas pela defesa foi capaz de confirmar que o acusado estaria em outro local no momento do crime. Correta a análise do conjunto probatório, não remanescendo dúvidas de que o acusado praticou o crime de roubo narrado na denúncia.5. Do mesmo modo, inviável a exclusão das majorantes. Aprova oral revela a utilização do artefato bélico e a jurisprudência é pacífica no sentido de ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da causa de aumento, quando presentes no feito prova oral robusta do seu emprego. Igualmente, alesada confirmou que o acusado não agiu sozinho, estava acompanhado por mais quatro pessoas, em um Tucson, ocasião em que interromperam a passagem, desembarcaram armados e, dividindo-se, exigiram que ela e o outro motorista saíssem de seus veículos e entregassem seus pertences, oportunidade em que levaram seu carro e o do outro motorista, com todos os bens que lá se encontravam. Não há dúvidas de que o crime foi praticado em concurso de pessoa se mediante emprego de arma de fogo. 6. De outro giro, a dosimetria desafia reparo. 7. A pena-base deve ser reduzida, em prestígio à Súmula 444, do STJ, não se revelando personalidade distorcida e voltada para prática criminosa, com base em anotações criminais sem condenação definitiva. Além disso, o fato de a empreitada criminosa ocorrer em via pública, com a subtração de vários bens, não é suficiente para incrementar a sanção básica, quando se extrai das provas que o delito não extrapolou o âmbito normal do tipo. Friso ainda que o abalo emocional é consequência natural do fato. 8. Também deve ser majorada a reprimenda no menor patamar, em razão das majorantes. A mera citação da gravidade abstrata das majorantes, sem demonstrar de forma concreta que os atos perpetrados exigem maior incremento da pena, não autoriza a elevação da sanção acima do mínimo legal. 9. O regime foi aplicado de forma escorreita, nos moldes do art. 33, § 2º, b, do CP.10. Recurso conhecido e parcialmente provido para abrandar a sanção básica e a fração aplicada em razão das majorantes, reduzindo a resposta penal, que resta aquietada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na menor fração unitária. Oficie-se”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade decorrente da realização de reconhecimento pessoal sem a observância da forma estabelecida em lei.



    Aduz que, no inquérito policial, teria ocorrido “qualquer menção, no termo de reconhecimento, do cumprimento do inciso II do referido dispositivo legal (colocação de pessoas a pessoas semelhantes – ou, no caso, de fotos de pessoas semelhantes - alinhadas)”. Afirma que “a foto do paciente foi a única que lhe fora apresentada, ou seja, foi realizado reconhecimento fotográfico show up, e não line up, conforme consta do Auto de Reconhecimento”. Alega que o paciente “foi condenado com base exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, sem observar os ditames legais do artigo 226 do Código de Processo Penal”. Ressalta, “que o reconhecimento, sobretudo aquele realizado em sede policial, há de estar em consonância com outros elementos de prova para gerar condenação - caso contrário, há de prevalecer o princípio da presunção de inocência”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante todo o exposto, requer: 



    a) a concessão de ordem liminar, independentemente de pedido de informações, para determinar a suspensão da execução da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, obstando-se o cumprimento de pena até o julgamento do mérito do presente writ, com a expedição de alvará de soltura/recolhimento de mandado de prisão; 



    b) a intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da data da realização do julgamento, bem como de todos os atos processuais, permitindo-se a sustentação oral no dia designado, com fundamento no artigo 128, inciso I da LC 80/94; 



    c) ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus para confirmar a liminar anteriormente concedida, declarando-se a nulidade dos procedimentos de reconhecimento de pessoas realizados nos autos, em que se baseou exclusivamente a condenação, reformando-se o acórdão ora vergastado para determinar a absolvição do paciente.”



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. 



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 



    In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. 



    No caso concreto, o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas cerca de uma hora após os fatos, quando a vítima forneceu descrição detalhada do agravante e ainda teve acesso a mais dois retratos falados. 



    Tudo o que foi plenamente confirmado em juízo, quando o agravante não logrou êxito em confirmar seu álibi e o reconhecimento de forma presencial foi ratificado, não havendo falar, pois, em nulidade do reconhecimento inicial como motivo para afastar a condenação. 



    De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário.



      Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela d. Defesa nestes autos. No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".”



    A propósito, na decisão monocrática, mantida em âmbito colegiado, se apontou o seguinte: 



    “[...] Não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. [...]



    Diferentemente do alegado no presente writ, a instância ordinária inferiu que a autoria delitiva do crime em questão não se firmou tão somente no reconhecimento fotográfico como único elemento de prova, o que gera distinguishing em relação ao citado acórdão desta Corte Superior (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020). 



    Constata-se que o édito condenatório de origem, além do reconhecimento fotográfico do paciente, foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações da vítima (realizadas na fase policial e ratificadas em juízo) – contendo riqueza de detalhes dos fatos ocorridos e as características dos roubadores –, corroboradas pela frágil versão apresentada pelo paciente de que estaria trabalhando no momento em que os fatos ocorreram. [...]” 



    Deveras, como se depreende da fundamentação adotada pelo do Tribunal a quo, “o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas cerca de uma hora após os fatos, quando a vítima forneceu descrição detalhada do agravante e ainda teve acesso a mais dois retratos falados. Tudo o que foi plenamente confirmado em juízo, quando o agravante não logrou êxito em confirmar seu álibi e o reconhecimento de forma presencial foi ratificado, não havendo falar, pois, em nulidade do reconhecimento inicial como motivo para afastar a condenação”, sendo certo que “a instância ordinária inferiu que a autoria delitiva do crime em questão não se firmou tão somente no reconhecimento fotográfico como único elemento de prova, o que gera distinguishing em relação ao citado acórdão desta Corte Superior (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020)”.



    Com efeito, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial. Desta sorte, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2.Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 5. A valoração negativa da culpabilidade se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 6. A “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/02/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    Por oportuno, impende consignar que eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa e, por isso, dispensável à persecução penal. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021 - grifei)



    Ainda, vale destacar orientação perfilhada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade do exame da tese acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mercê do indissociável exame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos e a consectária incompatibilidade da pretensão com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da “possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    Demais disso, verifico que o atendimento da pretensão defensiva, nos moldes em que proposta, e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores impõe o reexame da matéria fática. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Organização criminosa voltada à prática de roubo a instituições financeiras. Aplicação do art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de similitude fática. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme destacado no julgado em questão, “a prisão preventiva do agravante foi determinada com fundamento na garantia da ordem púbica, quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”. 2. O reconhecimento da extensão ao recorrente dos efeitos da decisão que beneficiou corré esbarra no entendimento assente na Corte de que é incabível, na via estreita do habeas corpus, o reexame do caso por meio do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RHC 200.126 ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/8/2021)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUC